Tribunal: TJSP
Processo: 1025385-50.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA). EMBARGOS. Prescrição não configurada. Prazo quinquenal. Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Termo inicial de contagem a partir do vencimento da última parcela do contrato. Monitória proposta no prazo legal. Objeção corretamente afastada. Embargos monitórios rejeitados. Sentença correta, ora confirmada pelos

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA). EMBARGOS. Prescrição não configurada. Prazo quinquenal. Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Termo inicial de contagem a partir do vencimento da última parcela do contrato. Monitória proposta no prazo legal. Objeção corretamente afastada. Embargos monitórios rejeitados. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos.

- Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000373489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025385-50.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes ARTE
TUBOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO LTDA - ME, LUCIANO RODRIGUES
FERREIRA ZARLENGA, KAMILA BIANCHI PASSOS ZARLENGA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ALISSANDRO ADEMAR DOERZBACHER, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1025385-50.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.895 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1025385-50.2019.8.26.0071 - VOTO No 28.895
APELANTES: ARTE TUBOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO LTDA - ME, LUCIANO
RODRIGUES FERREIRA ZARLENGA, KAMILA BIANCHI PASSOS ZARLENGA E
ALISSANDRO ADEMAR DOERZBACHER
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE BAURU - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCELO ANDRADE MOREIRA
APELAÇÃO. MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA).
EMBARGOS. Prescrição não configurada. Prazo quinquenal.
Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Termo inicial de contagem
a partir do vencimento da última parcela do contrato. Monitória
proposta no prazo legal. Objeção corretamente afastada.
Embargos
monitórios
rejeitados.
Sentença
correta,
ora
confirmada pelos próprios fundamentos.
- Recurso DESPROVIDO.

1)
Trata-se
de
tempestiva
apelação (fls.
204/220), interposta contra a respeitável sentença de fls. 196/201,
que rejeitou a objeção de prescrição e os embargos à pretensão
monitória baseada em contrato de abertura de crédito (BB Giro
Empresa), constituindo o título executivo, nos termos do artigo 702,
§ 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformados, os embargantes apelam para
pedir a reforma da sentença. Pedem, preliminarmente, a concessão
da justiça gratuita. No mérito, reiteram que houve prescrição e, por
isso, fulminada se encontra a pretensão de cobrar a dívida baseada
em contrato de abertura de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1025385-50.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.895 – RG.
Contrarrazões fls. 226/237, com preliminar de
rejeição do pedido de concessão de justiça gratuita.
Em diligência (fls. 240/243), foi determinado
aos réus/apelantes que comprovassem, nos termos do artigo 99, § 2o,
do CPC, fazer jus benefício da justiça gratuita, ou, desde logo, que
pagassem o preparo, em 4 (quatro) parcelas, a primeira com
vencimento no prazo de dez (10) dias.
Por petição (fls. 246/256), foi comprovado o
pagamento da 1a parcela do preparo.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, está preparado e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover
o julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1025385-50.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.895 – RG.
qualquer prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas
razões e contrarrazões.
3) Cuida-se, no mérito, de ação monitória
fundada em contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa) por
meio do qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 120.000,00,
a ser pago em 24 prestações mensais e sucessivas, a última com
vencimento em 14 de dezembro de 2014, constando saldo devedor
atual de R$ 245.966,21.
Aplica-se ao caso o prazo quinquenal de que
cuida o artigo 206, § 5o, I do Código Civil, cujo termo inicial deve
ser considerado no dia da data do vencimento do contrato, no caso,
estipulado para ocorrer no dia 14 de dezembro de 2014 (fls. 66).
Fixado o termo inicial no dia 14 de dezembro de
2014, o prazo de 5 anos expiraria no dia 14 de dezembro de 2019, de
tal sorte que, proposta a ação monitória em 13 de novembro de 2019,
é forçoso concluir que não ocorreu a prescrição da pretensão de
constituir o título executivo judicial.
Destaca-se que a cláusula dispondo sobre o
vencimento antecipado, como consequência do inadimplemento, não
tem o condão de interferir no termo inicial de contagem do prazo de
prescrição, que se inicia após o vencimento da última parcela.
A ação monitória, como visto, foi proposta em
13 de novembro de 2019, antes, portanto, do advento do termo final
que somente ocorreria em 14 de dezembro de 2019.
A jurisprudência é nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1025385-50.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.895 – RG.
EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Capital de Giro - Exceção de pré-executividade Insurgência dos codevedores
contra decisão que rejeitou a objeção apresentada - Alegação de ocorrência de
prescrição da pretensão executiva Descabimento - Citação da empresa
coexecutada realizada validamente que interrompeu o prazo prescricional
Contrato de trato sucessivo Vencimento antecipado das prestações - Início do
prazo prescricional que dá a partir do vencimento da última parcela devida e não
paga Precedentes do C. STJ - Interrupção da prescrição que se estende aos
demais devedores solidários - Inteligência do artigo 204, §1o Código Civil
Prescrição não consumada Prosseguimento da execução com relação aos
devedores coobrigados
- RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento no. 2251009-56.2018.8.26.0000, 11a. Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, julgado em 23 de janeiro de
2019).
Ação de execução Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo Capital de Giro Sentença de extinção por reconhecer a prescrição
trienal Prescrição Inocorrência Prazo prescricional quinquenal Artigo 206, §5o, I,
do Código Civil Contagem do prazo prescricional que se inicia com o
vencimento da última parcela do contrato Precedente Prescrição intercorrente
Inocorrência Decreto de extinção afastado - Recurso provido. (Apelação no.
0066773-07.2012.8.26.0002, 14a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MAURÍCIO PESSOA, julgado em 13 de dezembro de 2016.
Nesta 22a Câmara de Direito Privado:
Apelação Cível. Ação Monitória. Contrato de abertura de
crédito. Capital de Giro. Embargos monitórios parcialmente acolhidos.
Inconformismo dos réus embargantes. Crédito utilizado para incremento das
atividades empresariais da devedora principal, que, portanto, não se caracteriza
como destinatária final do serviço. Inaplicabilidade do CDC. Dívida líquida em
instrumento particular. Prazo quinquenal. Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do
Código Civil. Início do cômputo que se dá com o vencimento da última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1025385-50.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.895 – RG.
parcela, ou seja, 24 meses após o vencimento inicial do contrato ou da
prorrogação do vencimento. Prescrição. Inocorrência. Autora que, ademais,
esgotou todas as tentativas de citação dos coexecutados, citados por edital.
Inércia inexistente. Demora inerente aos mecanismos do judiciário. Nulidade de
fiança. Inocorrência. Ambos os cônjuges assinam o contrato e figuram no
instrumento na qualidade de fiadores e devedores solidários. Autorização
expressa para a prestação de fiança. Correção da dívida. Pedido deduzido pela
autora não analisado em sentença. Inteligência do art. 1.013, §3o, III, do CPC.
Até o ajuizamento da ação, apuração do saldo de acordo com os critérios fixados
em sentença. Após o ajuizamento da ação, correção monetária pela TPTJ. Juros
moratórios de 1% ao mês da primeira citação. Honorários advocatícios. Não
provido o recurso, majoração da verba arbitrada em favor do patrono da autora
para 11% do valor apurado segundo os critérios fixados em sentença.
Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, com análise de
questão não resolvida em primeira instância. (Apelação no
0000302-06.2013.8.26.0412, Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 29
de junho de 2017).
Assim, cumpre confirmar a r.sentença, que se
encontra em linha com a jurisprudência, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade judiciário conferida à corré/apelante
Kamila Bianchi Passos Zarlenga.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator